Tribunal: TJPA
Processo: 0004256-28.2019.8.14.0107
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): GLEIDE PEREIRA DE MOURA
Órgão julgador: GLEIDE PEREIRA DE MOURA
Órgão colegiado: 2ª Turma de Direito Privado
Assuntos: 7768 - Rescisão do contrato e devolução do dinheiro
Data de julgamento: 2023-10-24

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

APELAÇÃO CÍVEL (198) - 0004256-28.2019.8.14.0107

APELANTE: MANUEL MAGINARIO DA SILVA

APELADO: BANCO BMG SA

RELATOR(A):
Desembargadora GLEIDE PEREIRA DE MOURA

EMENTA

PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

GABINETE DA DESEMBARGADORA GLEIDE PEREIRA DE MOURA

SECRETARIA ÚNICA DE DIREITO PÚBLICO E PRIVADO – 2ª TURMA DE DIREITO PRIVADO

APELAÇÃO CÍVEL Nº 0004256-28.2019.8.14.0107

APELANTE: MANUEL MAGINÁRIO DA SILVA

ADVOGADO: THAYNA JAMYLLY DA SILVA GOMES

APELADO: BANCO BMG S.A.

ADVOGADO: FLAVIA ALMEIDA MOURA DI LATELLA

RELATORA: DESª. GLEIDE PEREIRA DE MOURA

APELAÇÃO CÍVEL. DECLARATÓRIA DE NULIDADE DE CONTRATO DE EMPRÉSTIMO CONSIGNADO C/C INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS C/C REPETIÇÃO DE INDÉBITO. PRESCRIÇÃO. OCORRÊNCIA. APLICAÇÃO DO ARTIGO 27 DO CÓDIGO DE DEFESA DO CONSUMIDOR. PRAZO DE 5 (CINCO) ANOS QUE COMEÇA A CONTAR DA DATA DO ÚLTIMO DESCONTO EFETUADO. NO CASO EM TELA A ÚLTIMA PARCELA DESSE EMPRÉSTIMO TERIA SIDO DESCONTADA EM 09/2008, TENDO SIDO PROTOCOLADA A AÇÃO EM TELA SOMENTE EM 03/2019. AÇÃO JULGADA TOTALMENTE IMPROCEDENTE, DECLARANDO A OCORRÊNCIA DO FENÔMENO DA PRESCRIÇÃO, NOS TERMOS DO ART. 27, DO CDC, E JULGANDO EXTINTO O PROCESSO, COM RESOLUÇÃO DE MÉRITO, ART. 487, II, DO CPC. CONDENAÇÃO EM LITIGÂNCIA DE MÁ-FÉ, NA BASE DE 5% SOBRE O VALOR DA CAUSA. APELAÇÃO PREJUDICADA.

RELATÓRIO

PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

GABINETE DA DESEMBARGADORA GLEIDE PEREIRA DE MOURA

SECRETARIA ÚNICA DE DIREITO PÚBLICO E PRIVADO – 2ª TURMA DE DIREITO PRIVADO

APELAÇÃO CÍVEL Nº 0004256-28.2019.8.14.0107

APELANTE: MANUEL MAGINÁRIO DA SILVA

ADVOGADO: THAYNA JAMYLLY DA SILVA GOMES

APELADO: BANCO BMG S.A.

ADVOGADO: FLAVIA ALMEIDA MOURA DI LATELLA

RELATORA: DESª. GLEIDE PEREIRA DE MOURA

RELATÓRIO:

Trata-se de Apelação Cível interposta por
MANUEL MAGINÁRIO DA SILVA
contra sentença proferida pelo Juiz de Direito da Comarca de Dom Eliseu, nos autos
Ação de Declaração de Inexistência de Relação Contratual c/c Repetição de Indébito e Indenização por Danos Morais
, movida em face BANCO BMG S.A.

Consta da inicial da ação: 1) que o autor é beneficiário do INSS, sendo que, ao ter acesso ao extrato da autarquia previdenciária, verificou que havia sido realizado um empréstimo indevido em seu benefício, junto ao banco requerido, vinculado ao contrato nº 155712751, no valor de 1.815,72 (mil, oitocentos e quinze reais e setenta e dois centavos), financiado de em 36 parcelas de R$ 83,16 ( oitenta e três reais e dezesseis centavos), que começaram a ser debitadas em 10/2007, das quais 12 foram descontadas indevidamente de seu benefício; que, por esse motivo, ajuizou a demanda em piso, por não reconhecer as contratações mencionadas; 3) desse modo, pleiteou a declaração de inexistência do débito decorrente com devida indenização por dano moral.

Contestação fora apresentada pela instituição financeira, onde aduziu pela legalidade das contratações e juntou documentos.

Prolatada sentença (ID.12096486), o magistrado singular JULGOU IMPROCEDENTES os pedidos do autor. Nesse sentido, o
Juiz a Quo
considerou que a instituição financeira teria demonstrado a legalidade das contratações por meio das documentações apresentadas. De outra forma, a sentença condenou a parte autora ao pagamento de multa por litigância de má-fé, fixada em 10% (dez por cento) sobre o valor da causa.

APELAÇÃO apresentada pelo autor (ID. 12096487), onde sustenta que a sentença merece reforma na sua totalidade, eis que restaria patente das documentações apresentadas pela instituição financeira diversos vícios contratuais que desautorizariam o reconhecimento da legalidade do pacto. Desse modo, alegou que o contrato não se mostra claro, contendo informações incompletas, bem como que não restou comprovada a disponibilização de valores. Questiona, ainda, a validade do contrato, em razão de ser analfabeto, não se revestindo o contrato dos requisitos legais. De outra maneira, pugnou subsidiariamente pelo afastamento da condenação por litigância de má-fé, ou sua redução ao patamar mínimo.

Deste recurso, foram apresentadas as Contrarrazões pela apelada (ID. 12096490), pela manutenção integral da sentença.

É o relatório.

À Secretaria, para inclusão em pauta, com pedido de julgamento (PLENÁRIO VIRTUAL).

Belém, de de 2023.

DESA.GLEIDE PEREIRA DE MOURA

Relatora

VOTO

PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

GABINETE DA DESEMBARGADORA GLEIDE PEREIRA DE MOURA

SECRETARIA ÚNICA DE DIREITO PÚBLICO E PRIVADO – 2ª TURMA DE DIREITO PRIVADO

APELAÇÃO CÍVEL Nº 0004256-28.2019.8.14.0107

APELANTE: MANUEL MAGINÁRIO DA SILVA

ADVOGADO: THAYNA JAMYLLY DA SILVA GOMES

APELADO: BANCO BMG S.A.

ADVOGADO: FLAVIA ALMEIDA MOURA DI LATELLA

RELATORA: DESª. GLEIDE PEREIRA DE MOURA

VOTO:

Em análise aos presentes autos, observo que o feito possui questão prejudicial, no tocante à prescrição, alegada em sede de contestação, e não apreciada pelo juízo de origem.

No caso em tela, verifica-se que o próprio autor menciona em sua inicial que o contrato de empréstimo começou a ser pago em 10/2007, sendo pagas 12 parcelas.

Pois bem, a partir desta informação trazida pelo autor, constata-se que a última parcela desse empréstimo, cujo contrato foi juntado aos autos, teria sido em 09/2008. Tendo sido protocolada a ação em tela somente em 03/2019, resta, portanto caracterizada a prescrição da pretensão autoral, uma vez ter transcorrido mais de 05 anos entre a última parcela e o ajuizamento da ação, seguindo os ditames do art. 27 do CDC.

Neste sentido, vejamos o julgado:

EMENTA: INCIDENTE DE RESOLUÇÃO DE DEMANDAS REPETITIVAS. IRDR. AÇÕES DECLARATÓRIAS DE NULIDADE DE CONTRATO DE EMPRÉSTIMO CONSIGNADO EM FOLHA DE PAGAMENTO OU BENEFÍCIO PREVIDENCIÁRIO CUMULADA COM REPETIÇÃO DE INDÉBITO E INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS. DESCONTOS INDEVIDOS POR AUSÊNCIA DE CONTRATAÇÃO. FRAUDE DE CONTRATAÇÃO. FIXAÇÃO DE TESE SOBRE APLICAÇÃO DO PRAZO PRESCRICIONAL NESSAS DUAS HIPÓTESES. TERMO INICIAL DA CONTAGEM DO PRAZO PRESCRICIONAL. TESES JURÍDICAS A SEREM APLICADAS (ART. 985 DO CPC).
I - O prazo prescricional da pretensão de declaração de inexistência de empréstimo consignado c/c pedidos de repetição de indébito e de indenização por danos morais, decorrentes de descontos indevidos por ausência de contratação, é quinquenal, uma vez que se trata de defeito do serviço bancário, na forma do art. 27 do CDC, ressalvada a hipótese de relação contratual fraudulenta, na qual aplica-se o prazo decenal do art. 205 do Código Civil. II - O termo inicial para a contagem do prazo de prescrição deve se dar a partir da data do último desconto indevido
. INCIDENTE DE RESOLUÇÃO DE DEMANDAS REPETITIVAS JULGADO PROCEDENTE. (TJ-GO 54569193220208090000, Relator: DESEMBARGADOR LUIZ EDUARDO DE SOUSA, Órgão Especial, Data de Publicação: 16/09/2022).

Ante o exposto, e de ofício, julgo totalmente improcedente o pedido, declarando a ocorrência do fenômeno da prescrição, nos termos do art. 27, do CDC, e julgo extinto o processo, com resolução de mérito, art. 487, II, do CPC.

Nesse aspecto, tendo a parte alterado a verdade dos fatos e se valido do processo judicial para perseguir vantagem manifestamente indevida, condeno a parte autora ao pagamento de multa por litigância de má-fé, que fixo em 5% sobre o valor da causa, nos termos do art. 80, II do CPC/15.

JULGO PREJUDICADO O RECURSO DE APELAÇÃO INTERPOSTO NOS AUTOS.

É como voto.

Belém, de de 2023.

DESA. GLEIDE PEREIRA DE MOURA

RELATORA

Belém, 31/10/2023